Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), LUIZ DALLAVECHIA - CPF: 637.622.939-53 (EMBARGANTE), ERINEU DALLAVECHIA - CPF: 526.156.699-15 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DALLAVECHIA - CPF: 959.074.241-68 (EMBARGANTE), GRACIELE VALERIA POLETO - CPF: 710.684.491-87 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DA SILVA CHAVES - CPF: 016.786.061-54 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – EQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010028-61.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ DALLAVECHIA, ERINEU DALLAVECHIA, VERA LUCIA DALLAVECHIA

EMBARGADO: GRACIELE VALERIA POLETO, RAFAEL LOPES DA SILVA CHAVES

Proc. referência:
Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel n. 1002122-94.2022.8.11.0040 - 1ª Vara da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por

Luiz Dallavechia, Erineu Dallavechia e Vera Lúcia Dallavechia de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – EQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.

Os embargantes sustentam, em síntese, que há contradição e obscuridade no acórdão, porque, a seu ver, cumpriram os requisitos dispostos na lei para o deferimento da liminar na ação de despejo.

Aduzem que é inconteste que os requeridos embargados não lograram comprovar o cumprimento da obrigação contratual, com o pagamento dos alugueres e acessórios, nem purgaram a mora, porque foi insuficiente o depósito na ação de consignação.

Alegam que não é caso de preferência dos locatários na aquisição do imóvel, bem como que os embargados tinham ciência da venda do imóvel e de quem são os novos proprietários/locadores.

Assim, pugnam pelo questionamento expresso das matérias alegadas e requerem o provimento do recurso para que sejam atribuídos efeitos infringentes e sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
137736661
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por

Luiz Dallavechia, Erineu Dallavechia e Vera Lúcia Dallavechia de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – EQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.

Para os embargantes há contradição e obscuridade no acórdão impugnado.

No caso, o acórdão impugnado manteve a decisão que
na Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel, ajuizada em desfavor de Graciele Valeria Poleto e de Rafael Lopes da Silva Chaves, aqui embargados,
indeferiu o pedido de despejo formulado nos autos.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição e obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes, tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo de obscuridade no acórdão recorrido
.

O acordão foi claro ao consignar:

“Como se vê, o fundamento da ação de despejo é a aventada inadimplência dos agravados e a retomada do imóvel para uso próprio.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a concessão da liminar de despejo terá lugar quando verificados os requisitos constantes no artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), bem assim autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.238.739/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

O art. 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/1991, autoriza a concessão da liminar em caso de inadimplemento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, se prestada caução pelo locador no equivalente a três meses da obrigação.

Por sua vez, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além do atendimento das exigências específicas da Lei do Inquilinato.

Sucede que, no caso, não se verifica, a princípio, os requisitos exigidos pela lei do inquilinato, em especial a falta de pagamento do aluguel, em razão da propositura pelos locatários de anterior ação de consignação em pagamento que, aliás, foi admitida e, conforme a decisão impugnada, ainda não foi feita a citação.

Logo, em que pese os argumentos dos recorrentes não ficou demonstrado os requisitos exigidos pela legislação de regência, como consignado pela decisão impugnada.

[...].

Assim, tem-se que, apesar de a ação de despejo por falta de pagamento se fundar em contrato de locação residencial desprovido de garantia previstas no art. 37 da Lei n. 8.242/1991, observadas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a existência de anterior ação de consignação em pagamento dos alugueis, se mostra correta a decisão impugnada que indeferiu o pedido liminar de despejo dos locatários, ora agravados.

Verifica-se, ademais, que, em tese, a alegação de despejo para uso próprio do imóvel também se esvai, máxime quando se verifica que o bem foi colocado à venda.

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso em questão, impõe-se manter a decisão impugnada, porquanto, à evidência, a lide demanda dilação probatória na origem”.

No mais, no que tange às questões outras, tais como a possibilidade de rescisão do contrato por suposta inadimplência dos embargados, o depósito insuficiente na ação de consignação proposta pelos embargados, bem como o direito de preferência subordinado ao registro do contrato de locação junto à matrícula do imóvel, tem-se que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem e configuram argumentos novos trazidos nesta seara de recurso.

Verifica-se que a argumentação de vícios no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada”.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário”.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022